Tribunal: CARF
Processo: 10835.000006/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: honorio a brito
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-31

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10835.000006/2009-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2001-004.072 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
EDGARD GODOY DE ALMEIDA CASTRO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO RECORRIDA.
Considera-se definitiva a decisão proferida em primeira instância sobre as
matérias que não tenham sido objeto de recurso voluntário pelo contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente e Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e André Luís Ulrich Pinto.
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento relativa ao Imposto de Renda Pessoa
Física (IRPF), por meio da qual se exige crédito tributário do exercício de 2006, ano-calendário
de 2005, em que foram apuradas infrações de dedução indevida de despesas médicas, a juízo
da autoridade lançadora, no valor total de R$ 4.263,60, por se tratarem de despesas com
assistente social, massagista e enfermeiro, que não integram fatura emitida por estabelecimento
hospitalar decorrente de internação.
Cientificado, o contribuinte entregou impugnação na qual apresentou seus
argumentos de defesa alegando, em síntese, que a sua situação de doença é inquestionável, que o
tratamento foi realizado em casa como extensão do tratamento hospitalar, que a glosa da dedução
efetuada pelo Fisco não encontra amparo legal. Cita jurisprudência.
Após análise, a DRJ em São Paulo manteve a glosa com base na mesma
fundamentação utilizada pela Fiscalização no lançamento. Do voto do acórdão 17-45.400 da 10a
Turma da DRJ/SPO 2 (fl. 64 e segs.):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10835.000006/2009-64
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.000006/2009-64

(...)
Assim, para que o contribuinte tenha direito ao beneficio da dedução de
despesas com assistência social, massagista e enfermagem, é necessário que o mesmo
esteja internado em estabelecimento hospitalar e tais despesas integrem a fatura do
mesmo.
(...)

A turma julgadora da DRJ concluiu então pela total improcedência da
impugnação.
Cientificado, o interessado apresentou recurso voluntário de fl. 149 e segs. onde
alega que apresentou os recibos dos profissionais médicos e outros, que não há indícios que os
documentos não sejam fidedignos, que a documentação acostada deixa claro que ele sofreu AVC
e quase foi a óbito, que a legislação do imposto de renda não obriga que os pagamentos sejam
feitos em cheque, que não existe amparo legal para a glosa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Honório Albuquerque de Brito - Relator
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto
dele conheço e passo à sua análise.
Em resgate do teor do Recurso Voluntário que subiu a este CARF, conforme já
acima relatado, o recorrente alega, em síntese, que apresentou os recibos dos profissionais
médicos e outros, que não há indícios que os documentos não sejam fidedignos, que a
documentação acostada deixa claro que ele sofreu AVC e quase foi a óbito, que a legislação do
imposto de renda não obriga que os pagamentos sejam feitos em cheque, que não existe amparo
legal para a glosa.
De causar forte estranheza os argumentos de defesa apresentados pelo recorrente,
posto que não guardam qualquer relação com a fundamentação do Fisco para a aplicação da
glosa, a qual foi endossada e repetida pela turma julgadora ad quo. Também o recurso ora
apreciado não apresenta qualquer aderência com a impugnação interposta junto à DRJ pelo
próprio interessado, inovando totalmente em relação à mesma.
Os pagamentos aos profissionais foram glosados pelo Fisco, e as glosas mantidas
na DRJ, não por inidoneidade dos documentos apresentados e nem por falta de comprovação da
transferência dos valores para os beneficiários, e sim por se tratarem de despesas com assistente
social, massagista e enfermeiro, que não integram fatura emitida por estabelecimento hospitalar
decorrente de internação.
Assim sendo, o recorrente não enfrenta os fundamentos do voto do relator no
acórdão da turma julgadora de primeira instância, logo as matérias ora em julgamento não foram
objeto do Recurso Voluntário, devendo ser mantida integralmente a decisão proferida em
primeira instância, a qual se tornou definitiva na esfera administrativa.
Do Decreto 70.235/72, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal:
Art. 42. São definitivas as decisões:
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.072 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10835.000006/2009-64

...
Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.

CONCLUSÃO:
Por todo o exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário, conforme acima descrito.
(assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito

Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital